Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710687-59.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: ENIO BARROSO FERREIRA, ANTONIO HUMBERTO SANTOS NORTE DESPACHO Trata-se de apelação cível (ID n° 31650758) interposta pela embargada Fortaleza Fomento Mercantil Ltda. em face de sentença (ID n° 31650747) proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, por meio da qual foi julgado procedente o pedido formulado nos presentes embargos à execução e, por conseguinte, foi declarada extinta a ação de execução de título extrajudicial n° 0703214-22.2019.8.07.0001. No bojo do mencionado apelo, a embargada requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que se encontra em delicada situação econômica, inclusive em virtude da extinção desta e das demais execuções correlatas ajuizadas em face dos embargantes. Em relação a essa temática, registre-se que o Código de Processo Civil, de fato, prevê a possibilidade de a parte requerer o benefício da justiça gratuita na hipótese de não ter capacidade financeira de arcar com as custas processuais, independentemente da sua natureza jurídica. Entretanto, diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não gozam da prerrogativa referente à presunção relativa de sua hipossuficiência financeira, razão pela qual existe a necessidade de comprovação nos autos da impossibilidade concreta de pagamento das despesas do processo, conforme dispõe a seguinte súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Súmula n° 481 do STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso em epígrafe, a embargada/apelante não trouxe aos autos nenhum documento capaz de demonstrar a alegada condição de hipossuficiência financeira, mas tão somente uma mera declaração unilateral de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Nesse contexto, é relevante destacar que o fato de ter proposto diversas execuções inexitosas em face dos embargantes/apelados não constitui prova suficiente para comprovar sua suposta situação de crise econômica, sendo, na realidade, imprescindível a juntada de outros elementos probatórios capazes de justificar a concessão da benesse perseguida pela embargada. Posto isso, como a legislação processual estabelece, em seu art. 99, §2°, a necessidade de prévia intimação da parte antes de indeferir os benefícios da justiça gratuita, determino a intimação da embargada/apelante Fortaleza Fomento Mercantil Ltda. para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos suas 02 (duas) últimas declarações de imposto de renda, bem como seus extratos bancários atualizados, além de outros documentos que essa pessoa jurídica julgue importante para demonstrar sua impossibilidade de pagar as despesas deste feito. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de junho de 2022 13:55:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora